Tribunal: TJBA
Processo: 8001865-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001865-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: PABLO HAYNE DOURADO MACEDO

Advogado(s)
:
ISLAN BARROS ALMEIDA, RAYRON DE SOUZA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 36,48%. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS. ABUSIVIDADE PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, conforme Súmula 608 do STJ, sendo inegável a natureza consumerista da relação jurídica entre o beneficiário e a administradora do benefício.

2.

Embora os planos coletivos por adesão não se submetam ao teto de reajuste regulamentado pela ANS — sendo o índice fixado contratualmente com base na variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) e na sinistralidade —, a ausência de controle regulatório
a priori
não desonera a operadora ou administradora do dever de demonstrar, por meio de laudo ou cálculo atuarial, a necessidade e os critérios técnicos que fundamentaram o percentual aplicado, sob pena de presunção de abusividade.

3.

Configura-se abusividade
prima facie
a aplicação de reajuste de 36,48% à mensalidade do plano de saúde sem qualquer comunicação prévia ao consumidor, sem informação sobre os critérios de cálculo, data de incidência ou fundamentação técnica, em violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva impostos pelos arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do CDC, e arts. 421 e 422 do Código Civil.

4.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) evidencia-se pela plausibilidade da alegação de abusividade do reajuste, desacompanhado de justificativa técnica; o risco de dano grave e de difícil reparação (
periculum in mora
) decorre da possibilidade de inadimplemento e cancelamento da cobertura médica, com risco ao direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF/88).

5.

A medida deferida é reversível: em caso de improcedência da ação principal, a operadora poderá cobrar as diferenças retroativas devidamente atualizadas, sem prejuízo financeiro irreversível, ao passo que a suspensão da liminar configuraria perigo de dano inverso ao consumidor.

6.

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001865-96.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e, como Agravado, PABLO HAYNE DOURADO MACEDO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.